Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-20.2018.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CÉDULA FALSA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude constrangimento em estabelecimento comercial. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. A responsabilidade civil depende da demonstração de ilícito ou fato do serviço. A autora imputa à ré ofensa a sua honra, ao constrange-la durante uma compra no supermercado, quando foi recusada uma nota de R$5,00, sob a informação de que era falsa. Não obstante, as provas dos autos demonstram que a ré agiu de conformidade com as recomendações das autoridades monetárias (https://www.bcb.gov.br/ cedulasemoedas/cedulassuspeitas), recusando o recebimento. A autora não se conformou e saiu, deixando a cédula no caixa. Não há, no episódio descrito na inicial e confirmado na contestação, qualquer ilegalidade ou abuso. A autora também alega que teve tratamento grosseiro e foi chamada de “mulherzinha”. Todavia, sem instrução, não houve demonstração da ocorrência de tal fato. É a palavra isolada da autora, que é negada pela ré e não é respaldada em prova testemunhal.
3 – Danos morais. Os fatos narrados pela autora são, em si, denotativos de situação desconfortável e constrangedora. Todavia, não há qualquer demonstração de que a ré tenha dado causa a tal estado de coisas, pois não há elementos de que a cédula tenha sido recebida no estabelecimento. De igual forma, a ausência de prova de que houve tratamento grosseiro por parte da ré, impede o reconhecimento da responsabilidade por danos morais. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

W